Tribunal: TJDFT
Processo: 0002304-27.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O fato de o delito ter ocorrido em via pública, numa região residencial e no período noturno, por si só, não autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime se não foram indicados elementos concretos de que a conduta resultou em risco para terceiros.

2. Afasta-se a valoração desfavorável das consequências do crime baseada na animosidade criada entre familiares da vítima e do réu, por ser um desdobramento natural desse tipo de delito, portanto, inerente ao crime de homicídio.

3. Recursos conhecidos e parcialmente providos.